Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728091-24.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, declarou a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “inexiste ofensa à dialeticidade recursal se das razões recursais é possível extrair os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do Agravante em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária” (Acórdão 1257053, 07011969420208070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A presença de determinado Estado ou do Distrito Federal no polo passivo da ação apresenta ao demandante a possibilidade de escolher entre mais de um foro. Tal faculdade, todavia, está minuciosamente delimitada pelo próprio dispositivo; ou seja, cabe ao demandante escolher apenas entre: a) o foro do domicílio do autor; b) o foro do local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; c) o foro de situação da coisa; ou d) a capital do respectivo ente federado. A opção pelo foro está circunscrita ao rol legalmente estipulado. 4. Não subsiste a cláusula de eleição de foro quando em manifesto descompasso com as Leis de Organização Judiciárias e as regras de competência estabelecidas pelo Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o foro de eleição foi afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, afirmando a possibilidade de um Estado da Federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Asseveram que a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência do CPC. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste Tribunal de Justiça. Formulam, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. No recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, enfatizando a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, e § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange ao recurso extraordinário, melhor sorte não lhe socorre no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes” (ARE 1230520 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/2/2021). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1387119 AgR (Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016